Tribunal: TJDFT
Processo: 0704485-64.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-19
Data de publicação: 2022-05-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE INTERESSE EM RELAÇÃO À QUESTÃO PRECLUSA. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPOSSIBILIDADE DE FRACIONAMENTO DE PRECATÓRIO OU DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. RECURSO DESPROVIDO.

1. A hipótese consiste em examinar a possibilidade de fracionamento do valor referente aos honorários de advogado com a finalidade de expedição de duas requisições de pagamento distintas.

2. O exame do interesse recursal pertinente aos agravantes deve ser analisado sob o viés do binômio utilidade-necessidade, nos termos dos artigos 17 e 996, parágrafo único, ambos do CPC. 2.1. A utilidade é constatada por meio da possibilidade de poder o recurso propiciar algum proveito para os recorrentes. A necessidade consiste na fundamentalidade do recurso como meio necessário para se obter um resultado útil. 2.2. Na presente hipótese os recorrentes pretendem submeter ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça questão já decidida previamente pelo Juízo singular. No entanto, não houve a devida e tempestiva impugnação à aludida decisão por meio do recurso admissível, razão pela qual foi acobertada pelos efeitos da preclusão.

3. A expedição de precatório ou de requisitório próprio com o destaque do valor referente apenas aos honorários de advogado é admitida e pode ser promovida de modo apartado da expedição relativa ao crédito principal. Nesse sentido é o enunciado no 47 da Súmula Vinculante do Excelso Supremo Tribunal Federal.

4. A autonomia do crédito pertencente ao advogado é reforçada pelo art. 23 da Lei no 8.906/1994 (Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil). No entanto, a aludida autonomia não pode ser utilizada como pretexto para burlar a fila de pagamento dos precatórios ou das requisições de pequeno valor. 4.1. Assim, não é possível admitir o fracionamento do montante global referente aos honorários de advogado em partes distintas, alusivas especificamente ao valor devido pela atuação no processo de conhecimento e ao montante devido pela atuação na fase de cumprimento da sentença, na hipótese em que o mesmo escritório de advocacia atuou de modo contínuo em ambos os momentos.

5. Recurso parcialmente conhecido e desprovido.